Tribunal: TJBA
Processo: 8046000-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046000-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: MICHEL JAMSSON SANTOS BACELLAR Advogado(s): NAHAMA NAPOLI PEIXOTO SILVA DE ALMEIDA, GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência deferida no juízo de origem, determinando a reativação de plano de saúde coletivo de paciente acometida por doença grave (tumor ósseo, osteomielite crônica e exposição de endoprótese), em pleno tratamento médico contínuo e vital à sua sobrevivência, condicionado ao adimplemento integral das mensalidades pela beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade da cobertura contratual do plano de saúde; (ii) definir se é legítima a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde em caso de tratamento médico vital em curso, ainda que assumido o pagamento integral das mensalidades pela usuária. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de plano de saúde, inclusive coletivos, nos termos da Súmula n.º 608 do STJ, impondo a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente nos contratos de adesão. O STJ, no Tema Repetitivo n.º 1.082, firmou o entendimento de que, mesmo após a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados médicos ao beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua vida ou integridade física, desde que este arque com a contraprestação devida. A jurisprudência pacífica da Corte Superior, a exemplo do AgInt no AREsp n.º 1.732.452/SP, veda a interrupção de cobertura contratual de plano de saúde enquanto perdurar tratamento de doença grave. Constatada a adimplência da beneficiária quanto às mensalidades, não há prejuízo à operadora, inexistindo risco de dano irreversível à recorrente que justifique a reversão da medida liminar. No confronto entre o direito à vida e a autonomia contratual da operadora, deve prevalecer a proteção à dignidade da pessoa humana e à saúde, sendo legítima a ponderação judicial que privilegia o princípio do periculum in mora inverso. Mantida a decisão monocrática, porquanto assentada em fundamento jurídico sólido, amparado em jurisprudência consolidada e na legislação aplicável, não se verificando qualquer ilegalidade que justifique a sua reforma. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 6º, I e V; 47; 51, IV e §1º, II; CPC, art. 300; Lei n.º 9.656/98, art. 30, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 608; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.082; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.732.452/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.